Tribunal: TJDFT
Processo: 0000710-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO PREJUDICADO. APRECIADO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PRESENTES. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. LOCAL USADO PELA COMUNIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado que a atenuante da confissão espontânea foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, resta prejudicada a análise do pleito em sede de apelação. Recurso parcialmente conhecido.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, nos termos da Lei no 11.343/2006, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente.

3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF.

4. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifica-se que a majoração promovida pelo Juízo sentenciante se mostrou bastante moderada, inexistindo razões para alterá-la.

5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o delito foi, comprovadamente, cometido nas imediações de local utilizado pela comunidade para a prática de esportes.

6. As circunstâncias do caso inviabilizam a fixação da pena no patamar mínimo legal como pretendido pelo apelante, motivo pelo qual a reprimenda deve ser mantida.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.